Tribunal: TJDFT
Processo: 0754330-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0754330-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ROGERIO VICTOR MOREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 74546260, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO INTER SA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), afetado para uniformizar o entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 78990480). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o aresto combatido concluiu pela impenhorabilidade sob o fundamento de que “para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso”, circunstância que torna inócua a paralisação do feito até que se defina eventual flexibilização quanto à penhora no representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031